Tribunal: TJSP
Processo: 1020247-39.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material e omissão no acórdão quanto ao cerceamento de seu direito de defesa e quanto à violação ao princípio da preservação da empresa.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão foi claro e objetivo, com análise detalhada das razões pelas quais se entendeu pela manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.